Tribunal: STJ
Processo: 0001298-40.2020.8.19.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000971 - RJ(2025/0274254-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS
: CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: MARIO FIGUEIRA DA CRUZ FILHO
ADVOGADOS
: JOAO FELIPE BORGES DA COSTA - RJ175031
VICTOR COSTA RODRIGUES - RJ199748
IAGO BORGES DRUMOND - RJ208278
AGRAVADO
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
ADVOGADOS
: MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO SOB
REGIME DE ADMINISTRAÇÃO OU PREÇO DE CUSTO. SIMULAÇÃO.
REEXAME. SÚMULAS NoS 5 e
CADEIA DE FORNECEDORES.
7/STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
PELOS PROMITENTES-COMPRADORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA
DO DESEMBOLSO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, o Tribunal de origem responsabilizou as recorrentes pelo atraso
na conclusão das obras do empreendimento imobiliário, anotando que, em
verdade, não houve a celebração de contrato sob regime de administração
ou preço justo, mas contrato típico de incorporação imobiliária. A reforma
desse entendimento encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são responsáveis
solidariamente perante o consumidor, em caso de defeito ou vício, todos
aqueles que tenham integrado a cadeia do fornecimento do produto ou da
prestação de serviço.
4. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária
das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada
desembolso.
5. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal.
.
Súmula no 283/STF
6. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56449543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 1026ac71-b926-4ac0-b2c9-b2039d9387c2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 1026ac71-b926-4ac0-b2c9-b2039d9387c2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000971 - RJ(2025/0274254-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS
: CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: MARIO FIGUEIRA DA CRUZ FILHO
ADVOGADOS
: JOAO FELIPE BORGES DA COSTA - RJ175031
VICTOR COSTA RODRIGUES - RJ199748
IAGO BORGES DRUMOND - RJ208278
AGRAVADO
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
ADVOGADOS
: MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO SOB
REGIME DE ADMINISTRAÇÃO OU PREÇO DE CUSTO. SIMULAÇÃO.
REEXAME. SÚMULAS NoS 5 e
CADEIA DE FORNECEDORES.
7/STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
PELOS PROMITENTES-COMPRADORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA
DO DESEMBOLSO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, o Tribunal de origem responsabilizou as recorrentes pelo atraso
na conclusão das obras do empreendimento imobiliário, anotando que, em
verdade, não houve a celebração de contrato sob regime de administração
ou preço justo, mas contrato típico de incorporação imobiliária. A reforma
desse entendimento encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são responsáveis
solidariamente perante o consumidor, em caso de defeito ou vício, todos
aqueles que tenham integrado a cadeia do fornecimento do produto ou da
prestação de serviço.
4. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária
das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada
desembolso.
5. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
6. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55506440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:44
Código de Controle do Documento: 76b2c1c6-3fd4-418a-a0b0-1ff1a5ab00e7

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e OUTRA contra a decisão que negou seguimento ao
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL NA PLANTA. EMPREENDIMENTO HOTELEIRO NEXUS HOTEL E
RESIDENCES (APART-HOTEL). ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE, PARA DECRETAR A RESCISÃO DO
RECIBO DE RESERVA VINCULADO A COMPRA DE IMÓVEL DESIGNADO
NOS AUTOS, CELEBRADO ENTRE AUTOR E 1a RÉ E CONDENAR AS RÉS,
SOLIDARIAMENTE,
À
RESTITUIÇÃO
DE
75%
DOS
VALORES
DESEMBOLSADOS PELO AUTOR A TÍTULO DE AQUISIÇÃO DA FRAÇÃO
IDEAL DO TERRENO E CUSTOS DE CONSTRUÇÃO, EXCLUÍDA A COMISSÃO
DE CORRETAGEM, A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA,
QUANTIAS
ESTAS
DEVIDAMENTE
CORRIGIDAS
PELOS
ÍNDICES
ADOTADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DESDE OS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS, ACRESCIDA DE JUROS.
MORATÓRIOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, NA FORMA DA
FUNDAMENTAÇÃO
SUPRA.
RECURSO
EXCLUSIVO
DAS
RÉS.
DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL POR
ADMINISTRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ATRASO NA OBRA
DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO NA
FORMA DA SÚMULA 343 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 3.374-
3.375)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.3.456-3.458).
Em suas razões (e-STJ fls. 3.461-3.515), as recorrentes apontam violação
dos arts. 485, VI, 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; 32, § 2o, 50 a 58 e 63 da
421, 421-A e 422 do Código Civil; e 1o, § 2o, da
Lei no 4.591/64;
Lei no 6.899/81,
bem como dissídio jurisprudencial.
Sustentam a nulidade do acórdão por ausência de
fundamentação, especialmente, no que diz respeito à aplicabilidade do CDC.
Além disso, aduzem que não são partes legítimas para figurar no polo
passivo da demanda. Argumentam que o negócio jurídico foi celebrado sob o regime de
construção por administração, ou a preço de custo, no qual a responsabilidade pelo
pagamento integral da obra é dos próprios adquirentes. Desse modo, a gestão dos
recursos e a representação do grupo caberiam ao condomínio de construção e sua
comissão de representantes, que seriam as partes legítimas para responder a um
pleito de rescisão e devolução de valores.
Defendem, ademais, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Alegam que a aquisição de múltiplas unidades em um empreendimento hoteleiro
caracteriza a figura do investidor, não do consumidor final, o que atrairia a incidência
da legislação específica sobre incorporações imobiliárias (
em
Lei no 4.591/64)
detrimento da norma consumerista, afastando, por conseguinte, a aplicação da
Súmula no 543 desta Corte.
Apontam, ainda, a impossibilidade de cumprimento da condenação, pois,
na qualidade de meras executoras e administradoras da obra, não receberam a
Documento eletrônico VDA55506440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:44
Código de Controle do Documento: 76b2c1c6-3fd4-418a-a0b0-1ff1a5ab00e7

totalidade dos valores pagos pelos recorridos. Afirmam que sua remuneração se
limitou a uma taxa de administração, e que o restante dos recursos foi direcionado à
conta do condomínio para custear a construção.
Sustentam que devem ser respeitadas as cláusulas de irretratabilidade e de
irrevogabilidade do contrato.
Por fim, em caráter subsidiário, pleiteiam que, caso mantida a condenação,
o termo inicial da correção monetária seja a data do ajuizamento da ação, e não a de
cada desembolso, em observância ao disposto na Lei no 6.899/81.
Contrarrazões às e-STJ fls. 3.655/3.669.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
Registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos
deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
No caso, o aresto atacado entendeu que a questão acerca da incidência ou
não do Código de Defesa do Consumidor não poderia ser julgada naquele momento,
em observância à coisa julgada e ao efeito devolutivo da apelação, "não sendo possível
a reformatio in pejus, em recurso exclusivo interposto pela parte ré, restando precluso
" (e-STJ fl. 3386)
esse capítulo da sentença
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
SÚMULA 7/STJ.
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
Documento eletrônico VDA55506440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:44
Código de Controle do Documento: 76b2c1c6-3fd4-418a-a0b0-1ff1a5ab00e7

confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.205.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

As teses de ilegitimidade passiva, de impossibilidade de cumprimento da
obrigação e da existência de cláusula de irretratabilidade e de irrevogabilidade do
contrato, por estarem intrinsecamente ligadas à natureza da relação jurídica
estabelecida entre as partes, merecem análise conjunta.
Adianta-se, porém, que nenhuma prospera.
É certo que, em se tratando de incorporação imobiliária sob o regime de
construção por administração, ou a preço de custo, esta Corte Superior já se
manifestou no sentido de que

"não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa
do Consumidor. Na realidade, a relação jurídica, na espécie, é regida pela
Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias (
"
Lei 4.591/64)
(
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp 860.064/PR,
DJe de
.
27/3/2012,
2/8/2012)

Contudo, no caso concreto, o Tribunal de origem, soberano na análise do
acervo fático-probatório, concluiu pela descaracterização desse regime e pela
abusividade das cláusulas contratuais. Assentou o acórdão recorrido que

"(...)
, não deixa dúvida
A documentação acostada na inicial
de que o autor contratou a aquisição de unidade imobiliária autônoma com
previsão inicial de entrega em dezembro de 2016, com prazo de tolerância
de 180 (cento e oitenta dias), figurando os réus, não como simples
construtores contratados por um condomínio de adquirentes, mas,
como alienantes, construtores, incorporadores e administradores do
pois negociaram as unidades diretamente
empreendimento comercial,
com os adquirentes, de forma individualizada, mediante contrato
padronizado de adesão.
Constata-se que os réus ofereceram à venda a criação do
empreendimento, sendo responsáveis pela administração da obra e
pela cobrança dos pagamentos, não sendo caso típico de construção
, na
por administração, previsto nos artigos 581 a 62 da Lei 4591/64
qual os adquirentes assumem a responsabilidade pelo pagamento do custo
integral da obra, administram e fiscalizam o empreendimento, sendo a
construtora contratada para a execução da obra, nos moldes
convencionados e pactuados pelos adquirentes.
Tal fato pode ser verificado no próprio contrato, no qual a TC
Nexus I Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., sociedade de
propósito específico constituída pela Construtora Calper qualifica-se
como promitente cedente do terreno, construtora e administradora
do empreendimento, sendo não apenas a responsável pelos
pagamentos, mas pelo desenvolvimento de todo o negócio, para o
qual os adquirentes apenas aderiram, sem sequer poderem interferir
na obra ou nos procedimentos de cobrança.
Confiram-se as seguintes cláusulas do instrumento particular de
contrato de prestação de serviços de construção por administração e outros
pactos, que comprovam tal afirmação (index. 44):
(...)
Destaque-se, ainda, que o empreendimento demonstra clara
pretensão de lucro. É nítida, portanto, a descaracterização do regime
de construção por administração, posto não observar os contornos de
tal modalidade previstos na Lei 4.591/64.
Assim, é manifesta a legitimidade passiva dos réus que
figuraram
como
alienantes,
incorporadores,
construtores
e
Documento eletrônico VDA55506440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:44
Código de Controle do Documento: 76b2c1c6-3fd4-418a-a0b0-1ff1a5ab00e7

administradores do empreendimento imobiliário, não se justificando
a substituição destes pela comissão de representantes do condomínio.
(...)
O argumento de existência de cláusula de irretratabilidade
e irrevogabilidade prevista no contrato e no artigo 32, §2o2, da
, refere-se à impossibilidade de resilição unilateral, ou seja,
Lei 4.591/64
de desfazimento do negócio por arrependimento ou desistência por parte do
adquirente, o que não se confunde a possibilidade de resolução do
pacto por inadimplemento, que constitui cláusula contratual
implícita a todos contratos bilaterais.
Igualmente se revela inaplicável o artigo 63, da
que
Lei 4.591/64,
versa sobre a falta de pagamento por parte do adquirente ou contratante,
que não é a hipótese analisada no caso concreto. Logo, comprovado o
inadimplemento
das
obrigações
assumidas
pelos
réus
e
descaracterizada a modalidade de construção por administração,
conforme já demonstrado, deve ser mantido o acolhimento da
pretensão do adquirente quanto à resolução por inadimplemento
contratual dos réus, na forma do artigo 475, do Código Civil.
É certo que pode o promitente comprador requerer o desfazimento
do negócio jurídico. Daí que a meu sentir a cláusula contratual que
prevê irretratabilidade e irrevogabilidade é abusiva e nula,
sobretudo em razão da natureza de adesão do contrato firmado." (e-
STJ fls. 3.384-3.385- grifou-se)

A revisão dessas premissas, que afastaram a configuração de um autêntico
contrato de construção por administração e declararam a abusividade da cláusula
contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade, demandaria o reexame de fatos e
provas e a interpretação de cláusula contratual, providências vedadas nesta instância
especial, a teor do que dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Além disso, a alegação de ilegitimidade passiva também não se sustenta.
Isso porque,

"(...), são responsáveis solidariamente perante o consumidor todos
aqueles que tenham integrado a cadeia de fornecimento. Assim, ausente
circunstância excludente da responsabilidade, o atraso na entrega do imóvel
objeto do contrato de incorporação enseja o dever de indenizar,
solidariamente, tanto da incorporadora quanto da construtora" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp 1.881.806/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/5/2021,
7/5/2021)

Extrai-se das razões recursais que as agravantes, então recorrentes, não
refutaram os fundamentos adotados pela Corte local, segundo os quais, no que diz
respeito à inaplicabilidade do CDC, operou-se a coisa julgada, devendo, ainda, ser
observado o efeito devolutivo da apelação, o que desafia o óbice constante da
aplicada por analogia:
Súmula no 283/STF,
"É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles."
Sobre a alegação de que o cumprimento da obrigação imposto às
recorrentes seria impossível, é certo que incide o óbice da Súmula no
pois o
7/STJ,
acolhimento da tese demandaria investigar se, de fato, as recorrentes teriam atuado
na relação jurídica como meras executoras e gestoras da obra, sem o recebimento
integral dos valores pagos pelos promitentes-compradores.
Não se conhece dessa alegação, portanto.
Anota-se, a propósito, que a incidência da Súmula no
prejudica o
7/STJ
exame da alegação de dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55506440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:44
Código de Controle do Documento: 76b2c1c6-3fd4-418a-a0b0-1ff1a5ab00e7

No que tange ao pleito subsidiário de alteração do termo inicial da correção
monetária, melhor sorte não assiste às recorrentes.
O Tribunal de origem, ao determinar a incidência da correção a partir de
cada desembolso, alinhou-se perfeitamente à orientação desta Corte. Nesse sentido:

"A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das
parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada
desembolso" (AgInt no AgInt no
relatora Ministra
AREsp 1.644.843/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/9/2020,
.
24/9/2020)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:44
Código de Controle do Documento: 76b2c1c6-3fd4-418a-a0b0-1ff1a5ab00e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.000.971 / RJ
Número Registro: 2025/0274254-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012984020208190028 12984020208190028 202524506513
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS : THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
AGRAVADO
: MARIO FIGUEIRA DA CRUZ FILHO
ADVOGADOS : JOAO FELIPE BORGES DA COSTA - RJ175031
VICTOR COSTA RODRIGUES - RJ199748
IAGO BORGES DRUMOND - RJ208278
AGRAVADO
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
ADVOGADOS : MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
Documento eletrônico VDA56425394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: af47f02c-22e9-43f9-9fda-6e6cd879fa42

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: af47f02c-22e9-43f9-9fda-6e6cd879fa42